Tribunal: STJ
Processo: 2063249-85.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805047 - SP(2024/0429921-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: OSVALDO LUIZ FOGLI
ADVOGADA
: ALINE MARQUES DE OLIVEIRA - SP438871
AGRAVADO
: DANIELLE BORSARINI BARBOZA - SUCESSOR
AGRAVADO
: FERNANDO BORSARINI DA SILVA - SUCESSOR
ADVOGADA
: DANIELLE BORSARINI BARBOZA - SP285606
INTERES.
: MARIA EDUARDA COSTA PEREIRA
INTERES.
: EDSON SIMOES DA SILVA - SUCESSÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE E SUSPENSÃO POR MORTE DO EXEQUENTE.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de ofensa aos arts. 265, I, § 5o, do
e 805 do
CPC/1973
com incidência da Súmula n. 7 do STJ.
CPC/2015,
2. A controvérsia versa sobre execução de título extrajudicial, com discussão de
prescrição intercorrente diante da morte do exequente e da suspensão do processo
até a habilitação dos herdeiros.
3. A Corte a quo manteve a rejeição da prescrição intercorrente, reconheceu a
suspensão automática do processo até a habilitação dos herdeiros, a inclusão do
prazo prescricional no período de suspensão e a inaplicabilidade, por analogia, do
prazo ânuo do
§ 5o, do
recurso não provido.
art. 265,
CPC/1973;
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
I, § 5o, do
art. 265,
CPC/1973
permite, por analogia, limitar a um ano a suspensão do processo por morte da
parte, com reconhecimento da prescrição intercorrente pela inércia; e (ii) saber se a
manutenção da execução sem impulso viola o
do
impondo a
art. 805
CPC/2015,
extinção do feito pela prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ que
afasta a aplicação analógica do
I, § 5o, do
à suspensão por
art. 265,
CPC/1973
morte da parte, que perdura até a habilitação dos herdeiros; incide a Súmula n. 83
do STJ.
6. O
do
não foi objeto de debate no acórdão recorrido e não
art. 805
CPC/2015
Documento eletrônico VDA54043064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:44
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 02cbec61-7708-4b5c-ac53-1ec135d3545a

houve embargos de declaração, caracterizando ausência de prequestionamento;
aplicam-se, por analogia, as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
Tese de julgamento
recorrido está alinhado à jurisprudência que reconhece a suspensão automática do
processo, por morte da parte, até a habilitação dos herdeiros, sendo inaplicável, por
analogia, o
I, § 5o, do
2. Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do
art. 265,
CPC/1973.
STF para obstar o conhecimento de tese não prequestionada, como a alegada
violação ao
do
”
art. 805
CPC/2015.
I, § 5o;
Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 265,
CPC/2015, art. 805;
CF,
III, .
art. 105,
a

n. 83;
n. 282 e 356;
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmula
STF/Súmulas
STJ, Agravo em Recurso Especial n.
relator Ministro Ricardo Villas
2384170/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgados em
STJ, AgInt no
26/9/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2755830/RS,
3/4/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:44
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 02cbec61-7708-4b5c-ac53-1ec135d3545a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805047 - SP (2024/0429921-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: OSVALDO LUIZ FOGLI
ADVOGADA
: ALINE MARQUES DE OLIVEIRA - SP438871
AGRAVADO
: DANIELLE BORSARINI BARBOZA - SUCESSOR
AGRAVADO
: FERNANDO BORSARINI DA SILVA - SUCESSOR
ADVOGADA
: DANIELLE BORSARINI BARBOZA - SP285606
INTERES.
: MARIA EDUARDA COSTA PEREIRA
INTERES.
: EDSON SIMOES DA SILVA - SUCESSÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
E SUSPENSÃO POR MORTE DO EXEQUENTE. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de ofensa aos arts. 265, I, § 5o, do
e 805 do
CPC/1973
com incidência da Súmula n. 7 do STJ.
CPC/2015,
2. A controvérsia versa sobre execução de título extrajudicial, com discussão de
prescrição intercorrente diante da morte do exequente e da suspensão do processo até
a habilitação dos herdeiros.
3. A Corte a quo manteve a rejeição da prescrição intercorrente, reconheceu a
suspensão automática do processo até a habilitação dos herdeiros, a inclusão do
prazo prescricional no período de suspensão e a inaplicabilidade, por analogia, do
prazo ânuo do
§ 5o, do
recurso não provido.
art. 265,
CPC/1973;
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
I, § 5o, do
art. 265,
CPC/1973
permite, por analogia, limitar a um ano a suspensão do processo por morte da parte,
com reconhecimento da prescrição intercorrente pela inércia; e (ii) saber se a
manutenção da execução sem impulso viola o
do
impondo a
art. 805
CPC/2015,
extinção do feito pela prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ que afasta
a aplicação analógica do
I, § 5o, do
à suspensão por morte da
art. 265,
CPC/1973
Documento eletrônico VDA51869059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:18:41
Código de Controle do Documento: e105a420-712d-407f-9e04-71b81fb3beb6

parte, que perdura até a habilitação dos herdeiros; incide a Súmula n. 83 do STJ.
6. O
do
não foi objeto de debate no acórdão recorrido e não
art. 805
CPC/2015
houve embargos de declaração, caracterizando ausência de prequestionamento;
aplicam-se, por analogia, as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
Tese de julgamento
recorrido está alinhado à jurisprudência que reconhece a suspensão automática do
processo, por morte da parte, até a habilitação dos herdeiros, sendo inaplicável, por
analogia, o
I, § 5o, do
2. Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do
art. 265,
CPC/1973.
STF para obstar o conhecimento de tese não prequestionada, como a alegada
violação ao
do
”
art. 805
CPC/2015.
I, § 5o;
CF,
Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 265,
CPC/2015, art. 805;
III, .
art. 105,
a
STJ/Súmula n. 83; STF/Súmulas n. 282 e 356; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
Agravo em Recurso Especial n. 2384170/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva,
Terceira
Turma,
julgados
em

STJ,
AgInt
no

26/9/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2755830/RS,
3/4/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por OSVALDO LUIZ
FOGLI contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento na
ausência de ofensa aos arts. 265, I, § 5o, do
e 805 do
pela
CPC/1973
CPC/2015,
incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 362-363). Alega o agravante que os
pressupostos de admissibilidade do recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em agravo de instrumento nos autos de ação de execução de título extrajudicial. O
julgado foi assim ementado (fl. 328):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Decisão que
rejeitou a alegação de ocorrência da prescrição intercorrente. Insurgência do
Executado. Não cabimento. Prazo prescricional trienal (nota promissória). Morte do
Exequente. Suspensão do processo (CPC/73,
e § 1o). Inexistência de
art. 265, inciso I
previsão sobre o prazo máximo específico para duração da suspensão. Impossibilidade
de prática de atos durante o período, exceto os urgentes (CPC/73,
. Suspensão
art. 266)
Documento eletrônico VDA51869059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:18:41
Código de Controle do Documento: e105a420-712d-407f-9e04-71b81fb3beb6

que perdura até a habilitação dos herdeiros e inclui o prazo prescricional.
Impossibilidade de aplicação de prazo ânuo de suspensão por analogia (CPC, art. 265,
§ 5o). Precedentes do c. STJ e desta e. Corte. Prazo prescricional não verificado.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 265, I, § 5o, do
porque defende a aplicação analógica do
CPC/1973,
prazo máximo de 1 ano de suspensão para hipóteses de morte da parte e sustenta
que, não havendo notícia do óbito nos autos, o processo não teria sido suspenso e a
prescrição intercorrente deveria ser reconhecida diante da inércia por 18 anos;
b) 805 do
porque afirma que a manutenção indefinida da
CPC/2015,
execução, apesar da longa inércia do credor e de seus herdeiros, viola o princípio da
menor gravosidade ao executado, visto que o devedor não pode permanecer
eternamente vinculado a execução sem impulso do exequente, e, ao final, requer o
reconhecimento da prescrição intercorrente com a extinção do feito.
Requer o provimento do recurso, seja admitido para conhecimento e
recebimento, reforme o acórdão recorrido, para que se reconheça a violação aos
dispositivos federais apontados e se declare a prescrição intercorrente com a
consequente extinção do processo.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o polo passivo deve ser
corrigido para constar os herdeiros, que as contrarrazões são tempestivas, que não se
conhece do recurso pela ausência de demonstração de relevância da questão federal
nos termos do
§ 2o e § 3o, da Constituição Federal, que não houve
art. 105,
demonstração de violação dos arts. 265, I, § 5o, do
e 805 do
CPC/1973
CPC/2015,
que há deficiência de fundamentação, que o
do CPC não foi prequestionado,
art. 805
e, no mérito, sustenta que o falecimento do exequente impõe a suspensão do
Documento eletrônico VDA51869059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:18:41
Código de Controle do Documento: e105a420-712d-407f-9e04-71b81fb3beb6

processo até a habilitação dos herdeiros, sem prazo máximo e com suspensão do
curso prescricional, sendo inaplicável o
à discussão de prescrição
art. 805
intercorrente; pede o não conhecimento do recurso especial, ou, subsidiariamente,
seu desprovimento (fls. 349-361).
É o relatório.
VOTO
Passo à análise das alegadas violações.
I – Violação do
I, § 5o, do
art. 265,
CPC/1973
O
I, § 5o, do Código de Processo Civil de 1973 previa a suspensão
art. 265,
do processo em caso de morte de qualquer das partes, determinando o sobrestamento
dos atos processuais até a habilitação dos sucessores. A parte agravante sustenta que
o dispositivo deve ser aplicado por analogia para limitar a suspensão ao prazo
máximo de um ano, sob pena de se eternizar a inércia processual e frustrar o direito
do executado ao reconhecimento da prescrição intercorrente. Defende que a ausência
de comunicação do óbito do exequente não poderia paralisar indefinidamente o feito,
devendo ser reconhecida a prescrição pela ausência de impulso por dezoito anos.
O Tribunal de origem, entretanto, concluiu que a morte do exequente
acarreta suspensão automática do processo até a regular habilitação dos herdeiros,
independentemente de prazo máximo, e que o curso prescricional permanece
igualmente suspenso. Tal entendimento está em harmonia com a jurisprudência
consolidada desta Corte, que afasta a aplicação analógica do § 5o do
do
art. 265
a hipóteses de morte da parte, pois, diversamente das causas de
CPC/1973
suspensão por convenção ou paralisação voluntária, a suspensão em virtude do
falecimento decorre de força maior e subsiste até que se regularize a sucessão
processual.
Documento eletrônico VDA51869059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:18:41
Código de Controle do Documento: e105a420-712d-407f-9e04-71b81fb3beb6

O acórdão recorrido, portanto, encontra-se em sintonia com precedentes
desta Corte de Justiça, o que atrai para o caso presente a incidência da Súmula n. 83
do STJ.
Neste sentido:
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
MORTE.
EXECUTADO.
HABILITAÇÃO.
HERDEIROS.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos
da jurisprudência desta Corte, o falecimento de uma das partes acarreta a suspensão do
processo e, diante da ausência de previsão legal que imponha prazo para a habilitação
dos sucessores, não se configura a prescrição intercorrente. 2. Agravo conhecido para
não conhecer do recurso especial. (
AGRAVO EM RECURSO
AREsp 2384170/SP.
ESPECIAL 2023/0177660-4. T3 – TERCEIRA TURMA. Relator Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA. DJEN
sem grifos no original.)
26/09/2025,

II – Violação do
do
art. 805
CPC/2015
O
do Código de Processo Civil de 2015 consagra o princípio da
art. 805
menor onerosidade ao executado, impondo que o processo executivo seja conduzido
pelo meio menos gravoso para o devedor. O agravante sustenta que a manutenção da
execução por prazo indefinido, sem qualquer impulso do exequente ou de seus
herdeiros, viola o referido princípio, pois impõe ao devedor o ônus de permanecer
indefinidamente vinculado ao processo. Defende, assim, que a inércia prolongada
enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção da execução.
O acórdão recorrido, todavia, não tratou de tal tema. Portanto, a ausência
de debate e decisão no Tribunal de origem sobre a matéria suscitada, sem a oposição
de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial, ante a falta
de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF, por analogia).
Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO
CONHECER DO APELO NOBRE - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE
Documento eletrônico VDA51869059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:18:41
Código de Controle do Documento: e105a420-712d-407f-9e04-71b81fb3beb6

AGRAVANTE.
1. O Tribunal de origem não enfrentou a questão atinente à desnecessidade da
concordância do credor para a substituição da penhora, tampouco foram opostos
embargos de declaração para esse fim, caracterizando-se a ausência de
prequestionamento sobre o tema.
Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, "o princípio da menor
onerosidade ao devedor não se sobrepõe à efetividade da tutela executiva e, portanto, é
legitima a recusa do credor ao pedido de substituição do bem penhorado com
preferência legal na ordem de penhora."(AgInt no
relator
AREsp n. 2.732.989/MG,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2024,
. Aplicação da
19/12/2024)
Súmula 83/STJ.
3. Entendendo as instâncias de origem que não estão presentes circunstâncias aptas a
justificarem a prevalência do princípio da menor onerosidade ao executado, inclusive
porque não foi comprovado que a penhora dos veículos será de fato mais onerosa à
executada, a revisão dessa conclusão é inviável, dado o óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
AGRAVO INTERNO
AREsp 2755830/RS.
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2024/0363083-1. T4 – QUARTA
TURMA. Relator Ministro MARCO BUZZI, DJEN
sem grifos no
03/04/2025,
original.)

III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51869059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:18:41
Código de Controle do Documento: e105a420-712d-407f-9e04-71b81fb3beb6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.805.047 / SP
Número Registro: 2024/0429921-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00258849219988260554
20240000220026
20632498520238260000
258849219988260554
258849219988260554260691998
258849219988260554260691998554011998025884
260691998
554011998025884
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OSVALDO LUIZ FOGLI
ADVOGADA
: ALINE MARQUES DE OLIVEIRA - SP438871
AGRAVADO
: DANIELLE BORSARINI BARBOZA - SUCESSOR
AGRAVADO
: FERNANDO BORSARINI DA SILVA - SUCESSOR
ADVOGADA
: DANIELLE BORSARINI BARBOZA - SP285606
INTERES.
: MARIA EDUARDA COSTA PEREIRA
INTERES.
: EDSON SIMOES DA SILVA - SUCESSÃO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54009907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:11:43
Código de Controle do Documento: 4b87cf2e-0a07-4bbd-a39f-3562f7af11e5

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:11:43
Código de Controle do Documento: 4b87cf2e-0a07-4bbd-a39f-3562f7af11e5